Tribunal: TJSP
Processo: 0008204-44.2014.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Crimes da Lei de licitações
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000792045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008204-44.2014.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante
FERNANDO SOITI MAIBASHI (VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE COLÔMBIA), é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "prejudicada a apelação,
JULGARAM EXTINTA A PUNIBILIDADE de FERNANDO SOITI MAIBASHI,
pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento no art. 107,
inciso IV, do Código Penal. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008204-44.2014.8.26.0066 -Voto no 27514
2
Apelação Criminal no 0008204-44.2014.8.26.0066
Apelante: Fernando Soiti Maibashi (Vereador Presidente da Câmara
Municipal de Colômbia)
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Barretos
Voto no 27.514
Licitação Dispensa de licitação fora das hipóteses
previstas em lei - Recurso defensivo pleiteando a
absolvição com fundamento no art. 386, incisos III, IV
e VI do Código de Processo Penal - Desnecessidade da
análise do mérito Extinção da punibilidade que recai
sobre a pena de cada um deles, de forma isolada (art.
119 do Código Penal) - Prescrição da pretensão
punitiva reconhecida em favor do apelante.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 418/426,
acrescenta-se que o réu FERNANDO SOITI MAIBASHI foi
condenado, como incurso no art. 89, caput, da Lei n. 8.666/1993, por
duas vezes, na forma do art. 71, do Código Penal, à pena de 03 (três)
anos e 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, além do
pagamento de 11 (onze) dias-multa, no mínimo legal, substituída a pena
corporal, por duas penas restritivas de direitos, a primeira de prestação
de serviços à comunidade, pelo prazo da pena, com a carga horária
prevista no Código Penal e a segunda, em pena pecuniária, ora fixada
em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em prol da Câmara Municipal de
Colômbia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008204-44.2014.8.26.0066 -Voto no 27514
3
Inconformado, apela o réu, buscando a absolvição,
com fundamento no art. 386, inciso III, IV e VI do Código de Processo
Penal (fls. 447/465).
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pela extinção da
punibilidade do réu pelo reconhecimento da ocorrência da prescrição
(fls. 482/486).
É o relatório.
Desnecessária a análise do mérito, tendo em vista a
extinção da punibilidade do recorrente pela ocorrência da prescrição
retroativa.
Registre-se,
inicialmente,
que
o
apelante
foi
condenado por ter praticado os crimes em continuidade delitiva. Assim,
nos termos do art. 71 do Código Penal, considerada a pena de um deles,
porque iguais 03 (três) anos de reclusão -, operou-se o aumento de 1/6
(um sexto).
O art. 119 do Código Penal estabelece que, no caso de
concurso de crimes, a extinção da punibilidade recairá sobre a pena de
cada um deles, de forma isolada.
Assim, tendo sido aplicada a pena de 03 (três) anos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008204-44.2014.8.26.0066 -Voto no 27514
4
detenção para cada um dos crimes, o lapso prescricional é de 08 (oito)
anos, nos termos do art. 109, inciso IV, cc. o art. 110, § 2o (com a
redação anterior à Lei n. 12.234/10) ambos do Código Penal. E esse
prazo decorreu entre a data dos fatos ano de 2007, e o recebimento da
denúncia 30 de junho de 2016 (fls. 324/325), observando-se que os
fatos ocorreram em data anterior ao advento da Lei n. 12.234/10.
Assim, é de se reconhecer a ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva, com fundamento no art. 109, inciso IV, cc. o art.
110, § 2o e 119, todos do Código Penal, prejudicado o exame do mérito.
Ante o exposto, por meu voto, prejudicada a apelação,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de FERNANDO SOITI
MAIBASHI, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com
fundamento no art. 107, inciso IV, do Código Penal.
FERNANDO SIMÃO
Relator